Tribunal: TJMT
Processo: 1013499-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013499-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Sigilo Telefônico, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DE CASTRO - CPF: 659.219.502-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVAS - EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA; DIREITO À EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL CONCEDIDA A CORRÉUS;
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR; APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- PEDIDO DE LIBERDADE - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO

- IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - SE
GREGAÇÕES HÁ 2 (DOIS) ANOS - PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - RENÚNCIA DE ADVOGADOS CONSTRUÍDOS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO -
ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS - SÚMULA 52 DO STJ - EXTENSÃO - PACIENTE DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CORRÉUS DENUNCIADOS APENAS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTAS - EXTENSÃO NÃO JUSTIFICADA

ARESTO DO TJMT - IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau,

apresenta
-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado

(TJMT, HC n° 90476/2012 - 22.8.2012).

Não

se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC no 614172/RS; HC no 590.992/DF), sobretudo diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000).

Se as alegações finais de todos os réus foram apresentadas, afigura-se atraída a incidência da
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (STJ, HC 455.149/RJ).

Se os pacientes não se encontram na mesma situação fático-processual dos corréus, inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC no 93315/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013499-85.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):
D
R. EDUARDO RODRIGO DA SILVA

PACIENTE(S):

LUCIANO GOMES DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCIANO GOMES DE CASTRO contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
,

da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente: 1)
“encontra-se preso preventivamente desde o dia 16.11.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses”
sem encerramento da instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 8.7.2022); 2)
“no julgamento do HC 1019612-89.2021.8.11.0000, fora concedida liberdade provisória ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, por situação processual idêntica, ou seja, denunciado apenas por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 -, de modo a justificar a extensão dos efeitos da referida decisão ao paciente”
; 3) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID

134561654), com documentos (IDs 134548189/

134561657).

O pedido liminar foi indeferido (ID 134837166).

O Juízo singular prestou informações (ID 136747166).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial e
, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais; 4) ofensa ao princípio da homogeneidade; 5) extensão de efeitos. Pedido de liberdade provisória ou extensão de efeitos de decisão paradigma. 1. Excesso de prazo. Informações do Juízo singular. Instrução processual encerrada. Apresentação de memoriais pelo Ministério Público. Prolação de sentença que depende apenas da apresentação das alegações finais defensivas. Alegação de constrangimento ilegal superado. Súmula 52 do STJ. Premissa do TJMT. 2. Prisão preventiva. Idoneidade da decisão constritiva dos pacientes Fernando e Cristiano deliberadas nos Habeas Corpus no 1014820-29.2020 e 1022427-59.2021. Reiteração de argumentos. Rejeição liminar. Diretriz do TJMT. Prisão preventiva do paciente Douglas. Elementos indicativos de envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Prisão provisória motivada na garantia da ordem pública. Reiteração delitiva do paciente, o qual responde Executivo de Pena no 6158-77.2017.8.11.0007 (condenação por homicídio). Prisão idônea. 3. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação. Enunciado Criminal 43 do TJMT. 4. Violação ao princípio da homogeneidade. Incorrência. Pena cominada no preceito secundário da norma violada [organização criminosa e tráfico de drogas] que admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Entendimento do TJMT. 5. Situação processual dos pacientes que não se assemelham com os paradigmas. Os pacientes foram denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa, ao passo que os corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa de Azevedo foram denunciados apenas por organização criminosa. Pleitos de extensão dos pacientes Fernando e Cristiano analisados no julgamento do HC no 1022427-59.2021. Ordem denegada. Inexistência de identidade de situação fático-processual. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 137070153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de que
“os pressupostos da prisão preventiva e a consequente possibilidade de aplicação de medidas cautelares foram objeto do Habeas Corpus no 1015747-92.2020, cuja ordem foi denegada”
(ID 137070153)
.

De fato, o
s argumentos relativos a
os pressupostos da custódia provisória e
aplicabilidade de medidas cautelares alternativas
foram analisadas no julgamento do HC no 1015747-92.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 25.9.2020, nos termos das seguintes premissas:

“[...] a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pelo apoio logístico, distribuição e venda de drogas desemprenhando função de “lojinha” e recebimento de valores provenientes do tráfico].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Ademais, o grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como
“um dos principais integrantes da facção no município de Juruena”
] também autoriza a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019). [...]

Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública,
“revela estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como um dos principais membros da facção “Comando Vermelho” no Município de Juruena/MT, sendo responsável por dar apoio logístico aos demais integrantes, vender drogas diretamente a usuários [função de “lojinha”] e receber valores provenientes do tráfico praticado pelos outros comparsas na cidade.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com “
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
” (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020.

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.”

(Sistema PJe, HC no
1015747-92.2020.8.11.0000
).

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau,

apresenta
-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado
(STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Nesse quadro,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração à análise do alegado excesso de prazo e pleito de extensão de benefícios concedidos a corréu em outro HC.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva dos pacientes e de outros 33 (trinta e três) representados

(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - PJe ID 34268010).

O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em 8.7.2020 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 21.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva dos pacientes e de outros 33 (trinta e três) representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

No mesmo ato [28.7.2020], indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e outros 3 (três) coindiciados e concedeu prisão domiciliar a outros 3 (três) coindiciados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -.

Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).

Em 12.11.2020, indeferiu pedido de liberdade de 2 (dois) codenunciados [Tiago Oliveira dos Santos e Nathalia Morais Rosa], deferiu deslocamentos a 2 (dois) codenunciados [Andressa Batista Zengo para ir ao dentista e Waldecir da Silva Dutra Leite para trabalhar no Município de Juína] e ordenou a intimação de um codenunciado [Fernando Felipe Campos] para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser representado pela Defensoria Pública (Sistema
Primus
- Código 632522).

Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para
“atuar da defesa”
de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares de 4 (quatro) denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 236).

Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 8.9.2021, analisou as preliminares arguidas nas respostas às acusações, indeferiu pedido de desmembramento dos autos em relação a um codenunciado, dos pedidos de revogação da custódia do paciente e de outros 6 (seis) codenunciados, a citação por edital de um codenunciado, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação de 3 (três) codenunciados e vista ao órgão ministerial para manifestação sobre as preliminares arguidas e pedidos revogatórios.

Em 14.1.2022, indeferiu pleitos revogatórios de 7 (sete) codenunciados, determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação de 5 (cinco) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema
Primus
- Código 635604).

No mesmo dia [14.1.2022], rejeitou as preliminares arguidas pelas defesas e designou audiência de instrução e julgamento para os dias 7, 8 e 9.3.2022 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Realizadas as audiências nas datas supracitadas [7, 8, 9, 23 e 24.3.2022], a instrução processual fora encerrada (Sistema
Primus
- Código 635604).

O órgão ministerial, assim como os 36 (trinta e seis) réus apresentaram alegações finais, sendo a última [corré Tamires Fernanda de Arruda] protocolizada em 2.8.2022 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Pois bem.

No caso, o paciente encontra-se segregado preventivamente há 2 (dois) anos e 1 (um) mês, considerada a data da prisão [
8.7.2020
] e do relatório desta impetração [
15.8.2022
].

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Nesse quadro, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC no 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC no 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021), sobretudo diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.06.2019).

Não bastasse, as alegações finais de todos os réus foram apresentadas [última em 2.8.2022], de modo a atrair a incidência da
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não prospera a
alegação
de
excesso
de
prazo
injustificado para formação da culpa, se a instrução processual já foi encerrada e o feito está na iminência de ser encaminhado às partes para
alegações

finais
e posterior prolação de sentença.”
(HC N.U 1004083-93.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.5.2022)

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Quanto ao pedido de extensão verifica-se que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa, ao passo que os corréus Peterson Willian Ariati de Castro, Lucas Correa de Azevedo e Rodrigo Brito de Oliveira foram denunciados apenas por organização criminosa.

A liberdade foi concedida aos corréus em aplicação do princípio da homogeneidade, ao se ponderar o tempo de prisão preventiva [aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses] e a pena correspondente ao fato criminoso imputado [organização criminosa].

Nesse quadro jurídico, o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022